Tribunal: STF
Processo: ADI 453
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-30
Data de publicação: 2006-08-30

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 3o, da Lei no
   7.940, de 20.12.1989, que considerou os auditores independentes
   como contribuintes da taxa de fiscalização dos mercados de
   títulos e valores mobiliários. 3. Ausência de violação ao
   princípio da isonomia, haja vista o diploma legal em tela ter
   estabelecido valores específicos para cada faixa de contribuintes,
   sendo estes fixados segundo a capacidade contributiva de cada
   profissional. 4. Taxa que corresponde ao poder de polícia
   exercido pela Comissão de Valores Mobiliários, nos termos da Lei
   no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional. 5. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade que se julga improcedente.